Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Competência. Roubos em continuação. Receptação. Conexão.

1 – Se o suposto receptador do veículo roubado foi, na verdade, o autor do roubo cometido no dia anterior, não há crime continuado, mas crime único, hipótese em que a competência firmar-se-á por conexão.

2 - Reconhecida conexão entre as infrações, prevalecerá a competência do lugar da infração em que cominada a pena mais grave e pelo local em que ocorrido o maior número de infrações, quanto aos delitos de mesma gravidade (art. 78, II, “a” e “b”, do CPP).

3 - Recurso provido.